Tribunal: TJSP
Processo: 2169880-58.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Farto Salles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000622452
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2169880-58.2020.8.26.0000, da Comarca de Dracena, em que é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente ADILSON
MALAGOLI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
INDEFERIRAM O HABEAS CORPUS in limine.V.U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente sem voto), RICARDO TUCUNDUVA E MACHADO DE ANDRADE.
São Paulo, 7 de agosto de 2020.
FARTO SALLES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2169880-58.2020.8.26.0000 -Voto no 16.631
2
VOTO no. 16.631
HABEAS CORPUS no 2169880-58.2020.8.26.0000 (processo digital)
COMARCA: DRACENA (Pedido de providências no. 1001414-02.2020.8.26.0168)
AUTORIDADE COATORA: MM. JUIZ DE DIREITO DA 1a VARA DAS EXECUÇÕES CRIMINAIS
IMPETRANTE: Gustavo Picchi (Defensoria Pública)
PACIENTE: ADILSON MALAGOLI
“Habeas
Corpus”.
Impetração
voltada
contra
o
indeferimento do pedido de prisão domiciliar em favor de
sentenciado
acometido
de
hepatite
C.
Paciente
condenado a descontar longa reprimenda pelos crimes de
tráfico e furto e que sequer completou o lapso necessário
à progressão ao regime aberto. Doença crônica que,
embora inspire maior cautela, não autoriza, de per si, o
temperamento do disposto no artigo 117 da Lei de
Execução Penal (concebido em prol daqueles já inseridos
em regime aberto). Relatório da equipe médica indicando
que o paciente apresenta quadro de saúde estável.
Pandemia atrelada ao “novo” coronavírus que não
confere direito automático à prisão domiciliar, ainda
mais em se tratando de indivíduo reincidente, de vasto
passado criminal e que já violou “votos de confiança”
anteriormente recebidos do Estado. Ordem indeferida
liminarmente, dispensados parecer da Procuradoria de
Justiça e informações da autoridade apontada como
coatora. Inteligência do artigo 663 do CPP.
VOTO DO RELATOR
Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de
ADILSON MALAGOLI, sob a alegação de ilegal constrangimento
decorrente de ato do MM. Juiz de Direito da 1a Vara das Execuções
Criminais da Comarca de Dracena, nos autos de execução sob no.
503.897
(pedido
de
providências
digital
sob
o
no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2169880-58.2020.8.26.0000 -Voto no 16.631
3
1001414-02.2020.8.26.0168). Sustenta que o paciente teve indeferido o
pedido de prisão domiciliar humanitária, inobstante seu quadro de
Hepatite C a inseri-lo no denominado “grupo de risco” de contágio pelo
“novo” coronavírus. Discorre, outrossim, sobre a impossibilidade de
adoção de medidas de higiene e isolamento social no ambiente
carcerário a incrementar a exposição do paciente a risco, daí o
constrangimento ilegal decorrente de sua manutenção em retiro
intermediário. Pede, pois, a concessão de liminar objetivando a imediata
colocação do paciente em prisão domiciliar, mantida a ordem quando
do julgamento da impetração.
É o relatório.
O Habeas Corpus deve ser negado de plano, sem
necessidade de informações da autoridade impetrada ou de parecer da
Procuradoria de Justiça, tendo em vista as alegações e documentos
trazidos com a inicial, consoante artigo 663 do Código de Processo
Penal, que não limita o indeferimento in limine a matéria de cunho
processual, podendo a providência decorrer de manifesta improcedência
do pedido (DAMÁSIO EVANGELISTA DE JESUS, “Código de Processo
Penal Anotado”, remissão ao artigo 663), tudo em atenção à imediata
prestação jurisdicional, sem delongas prescindíveis e de forma ampla,
lembrando que a pronta ou imediata análise poderia ocorrer até mesmo
por decisão monocrática.
“Trata-se de providência que também atende ao
princípio de economia processual, cujo alcance não é meramente
financeiro”
(TJESP,
HC
no
2167361-13.2020.8.26.0000,
Relator
Desembargador JOSÉ RAUL GAVIÃO DE ALMEIDA).
Aqui, convém notar que o paciente, condenado a
cumprir pena total de dezesseis (16) anos, oito (8) meses e onze (11)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2169880-58.2020.8.26.0000 -Voto no 16.631
4
dias de reclusão por tráfico e furtos, foi há pouco beneficiado com a
progressão ao retiro intermediário por decisão datada de 18 de março
passado, com término de cumprimento previsto para 24 de dezembro de
2.025.
Breve leitura do boletim informativo e folha de
antecedentes criminais permite constatar que ADILSON registra “idas e
vindas” pelo sistema prisional desde o início dos anos 2.000, já tendo
sido beneficiado com progressão de regime e livramento condicional em
ocasiões pretéritas, com constante retorno ao cárcere em razão da
prática de novos delitos, destacada a mais recente “quebra” de benefício
em virtude de prisão em flagrante ocorrida em 26 de outubro de 2.018.
No caso, postulou a Defesa a imediata colocação do
paciente em prisão domiciliar, com lastro na Recomendação no. 62 do
Conselho Nacional de Justiça e, ainda, na Tutela Provisória Incidental
firmada nos autos da ADPF 347/DF ante o quadro de pandemia
provocado pelo “novo” coronavírus, a par de apresentado relatório de
saúde da unidade prisional dando conta de que ADILSON foi
diagnosticado com Hepatite C em outubro passado.
Ao contrário do sustentado, a decisão que indeferiu a
pretensão não traduz constrangimento ilegal, cabendo notar que a Lei
de Execução Penal confere a possibilidade de prisão domiciliar
“especial” diante de presos já inseridos em regime aberto (artigo 117
da LEP), algo que, segundo a jurisprudência dominante, apenas poderia
ser aplicado a sentenciados recolhidos em regimes mais gravosos diante
de situações extremas, como, verbi gratia, na hipótese do preso
acometido de doença grave e que não dispõe de tratamento médico
adequado no interior do presídio, algo não verificado “in casu”.
E, embora a situação de calamidade pública atual
também possa acarretar excepcional temperamento do dispositivo legal,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2169880-58.2020.8.26.0000 -Voto no 16.631
5
na hipótese, o documento oriundo da unidade prisional revela que o
paciente tem quadro de saúde estável, sem apresentar queixas ou
alterações do quadro clínico verificado quando de seu ingresso no
estabelecimento prisional.
Ademais,
pondere-se
que
a
Recomendação
no.
62/2020 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), como o próprio nome
sugere, não confere direito subjetivo ou enseja automática concessão da
prisão domiciliar (mesmo porque se depara com ato regulamentador
editado por órgão vocacionado à atividade fiscalizatória e que não
vincula a atividade jurisdicional), sem se ignorar que o próprio
enunciado ressalva a necessidade de avaliação de situações pontuais.
Neste ponto, convém repisar o vasto passado criminal
do paciente (ao longo da vida adulta, ADILSON acumulou DEZ
condenações criminais, quatro delas ainda pendentes de “desconto”)
que, inclusive, já violou “votos de confiança” anteriormente recebidos do
Estado, tudo a indicar preocupante resistência à terapêutica penal, a
despeito das quase duas décadas de constante retorno ao cárcere.
De outra parte, tem-se que a medida cautelar
inicialmente concedida pelo Ministro MARCO AURÉLIO no bojo da
ADPF347/DF não foi referendada pelo Plenário do Pretório Excelso, que
enfatizou a necessidade de se analisar as situações elencadas na citada
recomendação “caso a caso”.
Por fim, sabe-se que a administração penitenciária tem
se cercado de cautelas para reduzir os riscos epidemiológicos nas
unidades prisionais, atendendo às recomendações de diversos órgãos
(inclusive daqueles vinculados ao Poder Judiciário), uma vez que, diante
da delicada situação atual, todos se encontram sujeitos à contaminação
pelo novo coronavírus, inclusive os cidadãos de bem, de sorte que a
situação de pandemia, apesar de preocupante, não autoriza a soltura

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2169880-58.2020.8.26.0000 -Voto no 16.631
6
indiscriminada de presos (o que contribuiria com risco desnecessário à
segurança pública, fragilizando a sociedade já alarmada pela situação
de calamidade vivenciada).
Assim, sem se observar constrangimento ilegal de plano
decorrente de ato da autoridade indicada como coatora, nega-se
liminarmente o Habeas Corpus, consoante artigo 663 do Código de
Processo Penal.
À vista do exposto, pelo meu voto, INDEFIRO O
HABEAS CORPUS in limine.
Comunique-se.
FARTO SALLES
Relator
(Assinatura Eletrônica)